Tribunal: TJDFT
Processo: 0707259-83.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NOVO EXAME. CÓDIGO GENÉTICO. EXAME ANTERIOR. IRREGULARIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que a ele cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda.

2. Os direitos das crianças devem ser interpretados em conformidade com o art. 227 da Constituição Federal e com o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n. 8.069/1990. Deve-se considerar a doutrina da proteção integral da criança, que compreende o princípio do seu melhor interesse. As medidas a serem tomadas nos processos que envolvem crianças devem sempre observar o melhor interesse destas, interesse que deve prevalecer sobre quaisquer outros.

3. É desnecessário novo exame de código genético quando já foi realizado exame de DNA que concluiu pela inexistência do vínculo de paternidade e não foi apontada nenhuma irregularidade que mitigue a validade da referida prova.

4. Apelação desprovida.